Tribunal: STF
Processo: HC 70159
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Esta Primeira Turma,  ao julgar o  RHC 59.820, relator o
Sr.  Ministro NÉRI DA SILVEIRA,  ja decidiu que "inocorre nulidade da
sentença,  quando o juiz não  estabelece a pena-base, se a condenação
se  faz no minimo  legal, com o  aumento, em razão de qualificativas,
também, no minimo legal previsto" (RTJ 103/601).
          -  Tendo  em  vista,  porem,  a  abolição  da  reincidencia
especifica  posterior a  prolação da  sentença condenatória, impõe-se
que  a pena, em face  da lei posterior mais benefica, seja adequada a
esta  pelo  Juízo da  execução  (HC  68.691, relator  o  Sr. Ministro
OCTAVIO GALLOTTI).
          -  Inexiste, de outra parte, nulidade pela falta de fixação
do  regime inicial  do cumprimento  da pena,  uma vez  que a sentença
condenatória  e anterior a  Lei 7.209/84, que determinou essa fixação
(nesse  sentido,   o  HC 67.661,  de que  foi relator  o Sr. Ministro
OCTAVIO GALLOTTI).
          "Habeas corpus" deferido em parte.